Tribunal: CARF
Processo: 11444.001382/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001382/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.635 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LUDWIG E LUDWIG TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
APRECIAÇÃO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de
defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado
SIMPLES. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE RECEITA. CONFIRMAÇÃO
POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITA.
Tendo sido confirmada por decisão administrativa definitiva a omissão de
receita que ensejou a Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES Federal
por extrapolação do limite de receita bruta anual, há que ser mantida da
exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e , no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001382/2008-51
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-32.437, de 08 de fevereiro de
2011, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o presente processo, de exclusão da contribuinte acima identificada do
Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (Federal), a partir de 1o de janeiro de
2006.
A exclusão foi efetuada mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) Marília-SP n° 21, de 2008 (fl.
56), tendo em vista as disposições legais contidas na Lei n° 9.317, arts. 9o, I e II,
com as alterações trazidas pela Lei n° 11.307, de 2006, e 15, IV, pelo fato de a
Receita Bruta, no ano calendário de 2005, ter ultrapassado o limite de R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme apurado em
ação do Fisco.
De acordo com o Auto de Infração - AI (cópias às fls.02/43) e o Relatório Fiscal
anexo ao AI (cópias às fls.70/76), a contribuinte está cadastrada na RFB como
microempresa, a partir do início de suas atividades em 22/04/2004
Informa o relatório fiscal que, intimada, a empresa comprovou a movimentação
bancária do ano-calendário de 2005, sendo constatado que os valores dos
depósitos são oriundos de receita da atividade de transporte rodoviário de
cargas. Demonstra ainda, que o Fisco verificou, mediante o "Livro de Registro
de Saídas" e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, referentes aos
meses de janeiro a novembro de 2005, não foram escrituradas em livro contábil,
nem declaradas à RFB. Assim, o Fisco recompôs a Receita Bruta do ano-
calendário de 2005, resultando esta no valor de R$ 6.071.423,58.
Diante disso foram lavrados os Autos de Infração com base no art. 17 da Lei n°
9.317, de 1996, para exigir os tributos relativos à Receita Bruta omitida, (fls.
02/43), constantes do processo administrativo de n° l1444.001080/2008-83.
Cientificada do ADE, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 60/62) na qual refuta a exclusão, em suma sob as seguintes
alegações:
 Ao contrário do alegado no relatório fiscal que faz parte do processo, a
empresa não foi inscrita no Simples desde sua constituição, conforme
documentos em anexo.
 Não há documento assinado pela Recorrente solicitando o seu
enquadramento ao Simples Nacional. Há apenas telas do sistema
interno da Receita Federal, das quais a mesma não pode ter acesso. Não
há como aceitar no processo, como prova cabal, documento elaborado
somente pela Receita Federal, sob pena de invalidação da prova."
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

 São muito confusos os dados fornecidos pela Secretaria da Receita
Federal. No sitio da SRF, acessado em 15/06/2009, consta a seguinte
situação para esta empresa: "Não optante pelo Simples Nacional.
Solicitou cancelamento da migração automática em 15/08/2007. Opções
pelo Simples Nacional em Períodos anteriores não existem."
 Ressaltamos que por ocasião da constituição da empresa, esta foi
enquadrada como empresa de Pequeno Porte- EPP e há dúvidas quanto
à inscrição no Simples Federal. A opção pelo Simples das pessoas
jurídicas se faz mediante alteração da Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica devidamente assinada pelos sócios e protocolada pela Receita
Federal, conforme disposto nos arts. 3o e 8o da Lei n° 9.317, de 1996.
 Ausente qualquer destas condições, não há o que se falar em exclusão,
pelo Simples fato de que a Recorrente não optou, desde a sua
constituição pelo Simples. Por esse motivo é nulo o processo de
exclusão.
É o essencial.
A 6a Turma da DRJ/RPO primeiramente esclareceu que o ADE trata de exclusão
do SIMPLES Federal, instituído pela Lei n° 9.317/96 e que não haveria que se falar sobre o
SIMPLES Nacional, este com vigência a partir de 01/07/2007, de modo que a lide
circunscreveria apenas a exclusão da contribuinte do SIMPLES Federal.
Constatou a DRJ que a contribuinte foi optante do SIMPLES desde 22/04/2004 e
que embora tenha apresentado declaração como inativa nos exercícios de 2005 e 2006, nos
exercício seguinte de 2007 apresentou “declaração Simplificada” o que corroboraria sua
inscrição no SIMPLES.
Também entendeu a DRJ, que no ano-calendário de 2005 a contribuinte auferiu
receita bruta anual superior a R$ 2.400.000,00, considerando-se a omissão de receita apurada no
processo n° 11444.001080/2008-83, e como não se excluiu espontaneamente do regime, foi
excluída de ofício com base na Lei n° 9.317/96.
Quanto a omissão de receita, verificou a DRJ que a 5a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO proferiu o Acórdão n° 22.191, de 06/02/2009, mantendo o auto de infração.
Dessa forma a exclusão da contribuinte foi mantida pela 6a Turma da DRJ/POR,
cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO. LIMITE DA RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior, Receita Bruta superior ao limite
previsto na legislação tributária, não pode manter-se no Simples.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/03/2011 (e-fl. 93).
Irresignado com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 31/03/2011 (e-fls. 94-130) onde alega:
- preliminarmente o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido dada à
Recorrente a oportunidade para apresentação de prova pericial, testemunhal e oral, que seriam
essenciais para sua defesa, uma vez que teria demonstrado desde o início que os fretes teriam
sido realizados por terceiros, e a Recorrente teria obtido receita operacional no percentual de
10% sobre a movimentação financeira que culminou com a lavratura do auto de infração;
- que o v. acórdão pelo fato da Turma Julgadora a quo não ter apreciado
integralmente toda a matéria do recurso apresentado pela Recorrente, impossibilitando o
exercício do contraditório e da ampla defesa;
-que o r. acórdão é fundamentado em omissão por falta de escrituração, mas que
não houve omissão na escrituração conforme teria afirmado o Auditor Fiscal no Auto de Infração
“... recompomos, através do Livro de Saída e dos Conhecimentos de Transportes Rodoviário de
Cargas, as receitas brutas mensais auferidas no ano de 2005 ....”;
-que a decisão deveria ser anulada, pois os fatos e enquadramentos seriam
diferentes do que demandaria o ato processual administrativo. Referencia o processo
10880.023665/93-96, Acórdão 107-05.800);
-que é uma empresa de pequeno porte que não possui em seu ativo imobilizado
veículos para o transporte de cargas, e portanto o serviço é prestado por terceiros, ou seja, por
transportadoras;
-que a movimentação financeira, do qual decorreu a lavratura do auto de infração,
não espelha a realidade dos fatos, uma vez que o faturamento da empresa corresponderia a
apenas 10% da movimentação financeira, os outros 90% seriam repassados aos transportadores
que realizam o transporte;
-que o auto de infração seria nulo uma vez que a Recorrente não teria obtido os
valores contidos na movimentação bancária;
-que as provas periciais/ contábeis e orais por ela requerida seriam importantes
para elucidação da controvérsia;
-que não concorda com a imposição da multa qualificada, uma vez que no caso
vertente não ocorreu sonegação, fraude ou conluio, a autorizar a imposição da multa qualificada,
pois o que teria ocorrido seria apenas divergência entre o imposto de renda da pessoa jurídica
declarado e a movimentação bancária;
-que apresentou toda a documentação exigida no procedimento fiscal, e portanto
não houve embaraço ou resistência à Fiscalização;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

-que todos os dados levantados pela Fiscalização foram baseados no Livro de
Registro de saída e conhecimento de transporte prontamente apresentados à Fiscalização,
entregues de foram espontânea pela Recorrente;
-que por não ter havido dolo, requer a reforma da decisão para afastar a multa
qualificada de 150% para no ,máximo 50%;
-que o Fisco deveria atender ao tratamento diferenciado para as empresas de
pequeno porte e para isso deveria fazer uma visita de orientação, conforme determina a lei, e
notificar a empresa para regularização e somente proceder o início de fiscalização se verificasse
que suas orientações não foram atendidas pelo contribuinte;
-que o Auditor Fiscal se equivocou ao tributar a contribuição previdenciária tendo
como base o o faturamento da empresa, quando deveria tê-lo feito com base na folha de
pagamento;
-que a fiscalização não comprovou com documento hábil que a Recorrente teria
optado pelo SIMPLES, baseando-se apenas em informações do banco de dados da Receita
Federal;
-que é inconsistente a fundamentação legal com base no Sistema Integrado de
Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por
falta de comprovação de adesão ao regime simplificado;
-que o Auto de Infração é confuso desde seu início por não atender o disposto no
art. 10, inciso II e IV do Decreto 70.235/72 que trata dos requisitos da lavratura do auto de
infração, pois não permitiu ao contribuinte precisar qual foi exatamente a infração por ele
cometida, vedando-lhe o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
-que foi efetuado o lançamento de vários tributos, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS ,
INSS, de espécies distintas em um único Auto de Infração, sendo totalmente contrário à
legislação;
-que a decisão recorrida não contradiz os documentos apresentados pela
Recorrente quanto ao seu argumento de que não estava inscrita no SIMPLES;
-que a decisão fere a Constituição e principalmente a boa-fé da contribuinte, com
prejuízo ao seu direito de defesa, em face da omissão quanto a produção de provas e
fundamentação apresentada em sua defesa;
-que a Recorrente está sendo condenada a pagar impostos de valores
estratosféricos, sem a oportunidade de impugnar através de provas requeridas tempestivamente,
pois teria restado claro o cerceamento de sua defesa pela omissão na análise de tais pedidos na
decisão combatida;
-que a documentação na qual se baseia o Auto de Infração não seria apto para
comprovação das alegações, restando patente que deveria ter vindo junto com a r. acórdão
documentos que demonstrassem a situação cadastral da Recorrente desde o início de atividade;
-que não há nos autos prova de que a Recorrente fez a opção pelo SIMPLES;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

-que requer que seja juntado aos autos a prova de sua opção pelo SIMPLES, sob
pena de anulação de todo o processo, pois estaria impedindo que a Recorrente exerça seu direito
defesa, pois estria sendo condenada por uma fato que não ocorreu (registro de optante pelo
SIMPLES Nacional);
-que a Receita Federal deveria juntar aos autos o comprovante de inscrição no
SIMPLES Federal, pois a ela caberia o ônus da prova, uma vez que as informações dos sistema
da Receita Federal são contraditórias: em um momento está inscrita no SIMPLES – através de
tela interna do sistema da Receita Federal, sobre o qual a Recorrente não tem acesso; e em outro
momento não é inscrito no SIMPLES – informação ́pública do sítio;
-que há prova inafastável que na constituição da empresa foi enquadrada como
Empresa de Pequeno Porte – EPP e há dúvida quanto a inscrição no SIMPLES Federal;
-que a opção pelo SIMPLES se faz mediante alteração cadastral devidamente
assinada pelos sócios e protocolada pela Receita Federal através das Fichas de alterações
contratuais, conforme art. 3o e 8o da Lei n° 9.317/96;
-que de acordo com o art. 16 da Instrução Normativa 355/2003 da Receita
Federal, as alterações cadastrais relativas ao SIMPLES serão formalizadas mediante
preenchimento da FCPJ;
-que não estaria provado nos autos, através da FCPJ com a devida assinatura, que
a Recorrente é inscrita no SIMPLES, motivo pelo qual requer a reforma da decisão, pela
insubsistência do auto de infração;
-que o Auditor Fiscal lanço Auto de Infração que a Recorrente auferiu no
Exercício 2005 receita no valor de R$ 6.071.423,58, mas que tal montante se refere a
gerenciamento de serviços de transporte rodoviário de carga, tendo ficado com a comissão de
10% do referido valor;
-que esclarece que não possui caminhão em seu ativo imobilizado, e sua receita
decorre da terceirização de serviços contratados, conforme corroboraria a nota fiscal de
conhecimento de frete, que inclusive foi objeto de fiscalização;
-que não há nos autos qualquer documento que contrarie sua alegação, de que não
é proprietária dos caminhões, e não tem estrutura funcional, operacional e logística para auferir o
valor mencionado no auto de infração e que as notas fiscais demonstrariam de forma cristalina
que os serviços são terceirizados para outras empresas do ramo de transporte;
-que se não forem acolhidos os fundamentos quanto ao repasse da receita para
terceiros realizarem o transporte, a Recorrente insiste na realização de prova pericial/contábil e
oral para esclarecimentos dos fatos descritos na fiscalização que ensejou o auto de infração;
Requer ao final o provimento do recurso, considerando os argumentos de nulidade
da decisão combatida por falta de apreciação dos argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade, a insubsistência do auto de infração pela ausência de tratamento jurídico
diferenciado pelo regime do SIMPLES e tipificação equivocada do Auto de Infração e, caso não
sejam deferidos os pedidos anteriores, que seja desqualificado o dolo, bem como a diminuição
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

do quantum da multa de ofício para no máximo 50%. Requer também sustentação oral da
defesa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A matéria a ser apreciada no presente processo diz respeito à exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, que foi formalizada através do Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) Marília-SP n° 21, de 2008 (fl. 56), pelo
fato de a Receita Bruta, no ano calendário de 2005, ter ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme apurado em procedimento de Fiscalização pelo
Fisco.
A ação fiscal em face do contribuinte resultou na lavratura de auto de infração
consubstanciada no processo n° 11444.001080/2008-83 do que decorreu a Representação Fiscal
para exclusão do SIMPLES juntada às e-fls. 2-3.
Constato que os argumentos apresentados pela Recorrente no seu recurso
voluntário, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa, tem relação com o processo n°
11444.001080/2008-83, onde se discutiu o mérito do auto de infração e já foram apreciados pelo
CARF, que negou provimento ao recurso, mantendo a exigência fiscal. Portanto questões
atinentes ao auto de infração não serão apreciadas no presente processo.
Assim, mantido o auto de infração, confirma-se no âmbito do contencioso
administrativo o entendimento da autoridade fiscal de que a Recorrente auferiu a receita que deu
ensejo a Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES Federal.
Vale frisar que no que diz respeito estritamente ao ato de exclusão, a Recorrente
alega que o v. acórdão seria nulo pelo fato da Turma Julgadora a quo não ter apreciado
integralmente toda a matéria do recurso apresentado pela Recorrente, impossibilitando o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não assiste razão à Recorrente.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal
Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
Ademais, como a exclusão do SIMPLES Federal foi decorrente do proceso n°
11444.001080/2008-83 do auto de infração por omissão de receita (não escrituradas), a DRJ
baseou-se na manutenção pela 1a instancia de julgamento do auto de infração, conforme excerto
do voto condutor do acórdão, abaixo transcrito:
Quanto à omissão de receita, que elevou o montante da Receita Bruta do ano-
calendário 2005 para R$ 6.071.423,58, a 5a Turma de Julgamento desta
Delegacia proferiu o Acórdão n° 22.191, de 06/02/2009, referente ao processo
administro de n° 11444.001080/2008-83, confirmando a infração e o valor da
Receita Bruta, conforme a seguinte ementa e acórdão
RECEITA. OMISSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
A inexistência de escrituração do resultado decorrente de transporte rodoviário
de cargas autoriza o lançamento do crédito tributário baseado na omissão de
receita quando restar comprovado pelos respectivos conhecimentos de
transporte e Livro de Saída de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Carga a efetividade da prestação dos serviços e o ingresso das importâncias
correspondentes.
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, não resta dúvida quanto ao fato de que no ano-calendário de 2005,a
Receita Bruta auferida pela empresa ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00
estabelecido pela legislação tributária.
Frise-se que a decisão no presente julgamento também tomou como base a
decisão definitiva no processo n° 11444.001080/2008-83 que manteve o lançamento de ofício
reconhecendo a omissão de receita. Dessa forma não há dúvida que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta anual no ano-calendário de 2005 permitido a optantes do SIMPLES
Federal.
A Recorrente argúi que nunca optou pelo SIMPLES Nacional, e que haveria
dúvidas quanto a sua opção pelo SIMPLES Federal. Ocorre que a Recorrente apresentou
declaração de inativa nos exercícios de 2005 e 2006 (anos-calendários 2004 e 2005) e no ano-

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

calendário 2007 apresentou “Declaração Simplificada”, o que corroboraria ter se inscrito no
SIMPLES, conforme relatado no voto condutor do acórdão combatido.
Alega também que deveriam ter sido juntados aos autos o comprovante de que a
Recorrente optara pelo SIMPLES Federal.
Observa-se claramente que o embasamento da Recorrente é ambiguo e não se
sustenta. Frise- mais uma vez que o que se discute no presente processo é a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal. A Recorrente alega que o FISCO não conseguiu comprovar
que a Recorrente teria optado pelo SIMPLES Federal. No entanto, no recurso voluntario
apresenta argumentos para vindicar o tratamento diferenciado instituído pela Lei n° 9.317/96.
Confira-se excerto:
[...]
Pois bem, o art. 1o da Lei 9.841/99, combinado com o art. 12 da mesma Lei,
menciona o tratamento diferenciado:
Art.1o Nos termos dos art. 170 e 179 da Constituição Federal, é assegurado às
microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado
e simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista,
creditício e de desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que
dispõe esta Lei e a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores. (grifos são do original)
[...]
Colenda Câmara, quando o assunto é o embasamento na Lei das empresas de
pequeno porte, a favor do fisco, para a cobrança dos tributos, a lei deve ser
cumprida com todas as formalidades, mas quando a matéria deve ser cumprida
no sentido de uma garantia do contribuinte contra o fisco, não pode ser aplicada.
[...]
Há que ressaltar, por oportuno, que se a Recorrente não pretendia ser optante do
SIMPLES Federal não haveria prejuízo na exclusão, pois ao fim e ao cabo não estaria
enquadrada no SIMPLES Federal, como originalmente supostamente pretendia.
Por todo o acima exposto afasto a preliminar de nulidade arguida,e , no mérito,
voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.635 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001382/2008-51

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital